Tribunal: TJDFT
Processo: 0743876-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743876-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GODOI DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO GODOI DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 211615338 – autos originários) que, nos autos do processo no 0739713-29.2024.8.07.0001, reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Abdon Batista/SC, cujo relatório transcrevo, in verbis: Trata-se de ação de liquidação provisória de sentença. Pretende a parte autora a apuração do valor devido, em razão do título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1. Conforme se depreende de sua petição inicial, a parte autora tem domicílio na cidade de Abdon Batista, Estado de Santa Catarina,local em que é situada a agência bancária em que foi realizado o contrato firmado entre as partes. É o relatório. DECIDO. Em suas razões de recurso (ID 65147560), o agravante argumenta que não houve escolha aleatória de foro, pois, de acordo com o disposto no art. 53, inc. III, letra “a” do CPC, sendo a parte ré pessoa jurídica, o foro competente é o do lugar em que está situada a sua sede, portanto, no Distrito Federal. Ressalta que a decisão agravada está incorreta, pois, além de a instituição financeira ter sua sede no Distrito Federal, a Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que deu origem à presente demanda, foi distribuída junto à Terceira Vara Federal do Distrito Federal, ajuizada em 08/07/1994, contra a União Federal (sede em Brasília/DF), o Banco Central do Brasil (sede em Brasília/DF) e o Banco do Brasil S.A (sede em Brasília/DF), e tramitou desde 1994 em Brasília/DF, estando, atualmente, em trâmite neste foro. Cita o art. 6o, inc. VIII, do CDC, que dispõe sobre o foro do consumidor para propor a ação em face do fornecedor, podendo prescindir desse privilégio sem prejuízo a si próprio, cabendo-lhe escolher o foro para ajuizar a ação, sobretudo porque se trata de competência relativa e torna mais fácil se o processo for ajuizado onde tramita a ação civil pública. Alega que estão presentes, no caso, o perigo de lesão grave ou de difícil reparação e a relevante fundamentação, para que fique suspensa a decisão do Juízo até que resolva a celeuma, nos termos dos arts. 995 e 1.019, I, ambos do CPC, porque o feito poderá ser enviado à Abdon Batista/SC, o que causará tumulto processual, caso se mantenha intacta a decisão. Argumenta que é necessária a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal e traz entendimento jurisprudencial que entende aplicável. Destaca a aplicação da Súmula 33 do STJ e da Súmula 23 do TJDFT, que reconheceram a competência para processar a ação, com objeto idêntico ao da ação proposta pelo agravante Requer, portanto, o deferimento do pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa aos autos para a Comarca de Abdon Batista/SC, reconhecendo-se o perigo de dano grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito, a fim de evitar tumulto processual. No mérito, requer seja reformada a decisão para determinar que os autos permaneçam onde foram ajuizados e sejam processados e julgados pelo Juízo a quo, conforme jurisprudência anexada. Preparo regular (ID 65154598). É o relatório. Decido. Importa ressaltar que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal. Para tanto, faz-se necessário que sejam demonstradas, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da r. decisão agravada (ex vi dos arts. 995, parágrafo único1, e 1.019, I2, ambos do CPC). A questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação civil pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou o BANCO DO BRASIL S.A, a UNIÃO FEDERAL e o BANCO CENTRAL DO BRASIL ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores, a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos empréstimos de agricultores tomados com a agravante na modalidade cédula de crédito rural. Destaco de início que, diversamente do pontuado pelo agravante, a demanda não envolve relação de consumo. O vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Assim, o mutuário não é o destinatário final da operação financeira e, por consequência, não pode ser classificado como consumidor. Eis julgado nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ALEGAR E PROVAR FATO NOVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ESCOLHA DO CREDOR. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRODUTOR RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...) 4. "É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto na cédula de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não pode o agravado ser qualificado como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC". (Acórdão 1600692, 07141544420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) (Acórdão 1677250, 07020083420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023). Quanto ao regramento da competência para processamento e julgamento do feito, há indícios de ter havido escolha aleatória do foro para o ajuizamento da ação originária. O art. 46 do Código de Processo Civil3 estabelece, como regra geral, que foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu. Ocorre que, nesse mesmo diploma legal, há hipóteses para aplicação de outros critérios, os quais facilitam o acesso das partes à Justiça. Por isso, o art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil4 estipula ser competente o foro do local onde se acha a agência ou sucursal, quando se tratar de obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Não há dúvida de que o agravado possui agências bancárias em praticamente todos os Estados e Municípios do Brasil, cada uma delas é considerada domicílio para os atos nela praticados, em observância ao art. 75, § 1o, do Código Civil5, com o que afasta a incidência do art. 536, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Há outras singularidades na hipótese em tela. O agravante reside na Linha São Bom Jesus, Interior, na cidade de Abdon Batista/SC (ID. 211313455 – autos originários). Logo, resta configurado o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte. Com efeito, o processamento da ação no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato entre as partes facilitará os interesses de ambas, em especial no presente caso, por se tratar de ação de produção antecipada de provas, com teor no art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil7, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida. Esta eg. Corte de Justiça possui julgados nessa mesma exegese: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO NA SEDE DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ INAPLICABILIDADE.DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do CPC). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos, em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1747751, 07248458320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023 - g.n.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à ação de produção antecipada de prova que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que envolve obrigações pactuadas em contratos de concessão de crédito deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Observado que a dívida objeto da cédula de crédito rural foi contraída por pessoa que reside em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação de produção antecipada de prova relacionada ao vínculo contratual, uma vez que as obrigações pactuadas devem ser satisfeitas no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1744544, 07246933520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023 - g.n.). Ressalte-se que demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e afasta a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça8, diante dos fundamentos e da ratio decidendi diversos do aludido precedente. Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e no qual possui agência ou sucursal a instituição financeira, ora agravada. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida, conforme disposto no citado parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Ademais, destaco que a Lei no 14.879/2024 deu nova redação ao artigo 63, §§ 1o e 5o do CPC, permitindo a declinação de ofício de competência, ainda que relativa, nas palavras: § 1o A eleição deforosomente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui práticaabusivaque justifica a declinação de competência de ofício. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interposto no prazo legal. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator